Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-51.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7925 - Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800898-51.2019.8.14.0065

APELANTE: DLLERMANNY FERREIRA DOS SANTOS, IRALDINO PEREIRA CAVALCANTE

APELADO: MARIA CUSTODIA DE SOUSA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800898-51.2019.8.14.0065.

COMARCA: XINGUARA/PA

APELANTE: DLLERMANNY FERREIRA DOS SANTOS.

ADVOGADO: ALEXANDRE BOAVENTURA CAVALCANTE – OAB/GO 41.651.

APELADO: MARIA CUSTODIA DE SOUSA CAVALCANTE.

DEFENSORA PÚBLICA: CARLA SUSANE RODRIGUES MIRANDA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE ÓBITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS. PROVA ROBUSTA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO ERRO MATERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de retificação do registro civil de óbito de ERALDINO CAVALCANTE DOS SANTOS, para fazer constar o nome IRALDINO PEREIRA CAVALCANTE, sob a alegação de equívoco no ato registral lavrado no Cartório Rodrigues Dal Pontes, município de Uruará/PA, por ocasião do falecimento ocorrido em 22/12/2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova documental produzida nos autos é suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade do registro público de óbito e autorizar sua retificação para alteração do nome do falecido.

III. Razões de decidir

3. Os registros públicos gozam de presunção relativa de veracidade e fé pública, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.015/73, somente podendo ser retificados mediante prova robusta e inequívoca do erro apontado, conforme exige o art. 109 do mesmo diploma legal.

4. O nome "ERALDINO CAVALCANTE DOS SANTOS" consta em documentos oficiais de maior peso probatório — certificado de alistamento militar, certidão de nascimento e cadastro no CPF —, ao passo que o nome "IRALDINO PEREIRA CAVALCANTE" figura apenas em documentos de natureza diversa, sem força suficiente para infirmar a continuidade registral e a segurança jurídica do sistema.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de retificação, mantendo o assento de óbito tal como lançado.

Tese de julgamento: "1. Os registros públicos gozam de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca do erro material alegado. 2. A existência de documentos com nomenclaturas distintas, sem prevalência probatória daqueles que embasam o pedido de retificação, não é suficiente para autorizar a alteração do assento de óbito, impondo-se a preservação da integridade do sistema registral."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, arts. 1º e 109; CC, art. 16; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 50019784420218130521, Rel. Des.ª Luziene Barbosa Lima, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 15/10/2025; TJ-GO, Apelação Cível nº 5654576-52.2022.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para reformar a sentença vergastada, e manter o assento de óbito tal como lançado
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800898-51.2019.8.14.0065.

COMARCA: XINGUARA/PA

APELANTE:
DLLERMANNY FERREIRA DOS SANTOS.

ADVOGADO:
ALEXANDRE BOAVENTURA CAVALCANTE – OAB/GO 41.651
.

APELADO:
MARIA CUSTODIA DE SOUSA CAVALCANTE
.

DEFENSORA PÚBLICA:
CARLA SUSANE RODRIGUES MIRANDA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:

ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DLLERMANNY FERREIRA DOS SANTOS
nos autos da
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE ÓBITO
diante do

inconformismo com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/Pa,
que julgou procedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, retificando o registro civil de óbito do falecido, passando a constar no respectivo registro o nome verdadeiro do falecido, qual seja: IRALDINO PEREIRA CAVALCANTE.

Nas

razões
o apelante pugna pelo provimento do recurso de apelação para anular a sentença recorrida, para manter o nome: "ERALDINO CAVALCANTE DOS SANTOS" como falecido na certidão de óbito discutida nos autos.

Nas contrarrazões
a parte apelada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença apelada.

O Ministério Público Estadual, nesta instância, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, para manter o assento de óbito tal como lançado, preservando-se a integridade do sistema registral e os direitos de personalidade dos descendentes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE ÓBITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS. PROVA ROBUSTA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO ERRO MATERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de retificação do registro civil de óbito de ERALDINO CAVALCANTE DOS SANTOS, para fazer constar o nome IRALDINO PEREIRA CAVALCANTE, sob a alegação de equívoco no ato registral lavrado no Cartório Rodrigues Dal Pontes, município de Uruará/PA, por ocasião do falecimento ocorrido em 22/12/2010.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova documental produzida nos autos é suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade do registro público de óbito e autorizar sua retificação para alteração do nome do falecido.

III. Razões de decidir

3. Os registros públicos gozam de presunção relativa de veracidade e fé pública, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.015/73, somente podendo ser retificados mediante prova robusta e inequívoca do erro apontado, conforme exige o art. 109 do mesmo diploma legal.

4. O nome "ERALDINO CAVALCANTE DOS SANTOS" consta em documentos oficiais de maior peso probatório — certificado de alistamento militar, certidão de nascimento e cadastro no CPF —, ao passo que o nome "IRALDINO PEREIRA CAVALCANTE" figura apenas em documentos de natureza diversa, sem força suficiente para infirmar a continuidade registral e a segurança jurídica do sistema.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de retificação, mantendo o assento de óbito tal como lançado.

Tese de julgamento
: "1. Os registros públicos gozam de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca do erro material alegado. 2. A existência de documentos com nomenclaturas distintas, sem prevalência probatória daqueles que embasam o pedido de retificação, não é suficiente para autorizar a alteração do assento de óbito, impondo-se a preservação da integridade do sistema registral."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/73, arts. 1º e 109; CC, art. 16; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50019784420218130521, Rel. Des.ª Luziene Barbosa Lima, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 15/10/2025; TJ-GO, Apelação Cível nº 5654576-52.2022.8.09.0051, Rel. Des. Kisleu Dias Maciel Filho, 4ª Câmara Cível.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou
procedente o pedido da autora retificando o registro civil de óbito do falecido, passando a constar no respectivo registro o nome do falecido, qual seja: IRALDINO PEREIRA CAVALCANTE.

No caso dos autos, a recorrente ajuizou ação com intuito de obter a retificação do registro do óbito de ERALDINO CAVALCANTE DOS SANTOS, falecido em 22/12/2010, sustenta que houve um equívoco quando da emissão da certidão de óbito do de cujus, pois o falecimento foi registrado no Cartório Rodrigues Dal Pontes, no município de Uruará PA, entretanto, ERALDINO CAVALCANTE DOS SANTOS (como foi registrado na certidão de óbito), na verdade se chama IRALDINO PEREIRA CAVALCANTE.

O ordenamento jurídico brasileiro confere aos registros públicos presunção de veracidade e fé pública, nos termos do art. 1º da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos):

Art. 1º Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta Lei.

Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca do erro apontado. A retificação de registro civil exige, portanto, demonstração cabal de equívoco material, não sendo admitidas meras alegações genéricas ou documentos produzidos de forma unilateral e em momento posterior ao ato registral que se pretende corrigir.

Com efeito, o art. 109 da Lei nº 6.015/73 estabelece os requisitos formais e materiais para a retificação de assentamentos no Registro Civil:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

No caso em questão, verifica-se que o nome “ERALDINO CAVALCANTE DOS SANTOS” constava em diversos documentos oficiais do falecido, tais como certificado de alistamento militar (Id. 26856105), certidão de nascimento (Id. 26856110) e comprovante de inscrição no CPF (Id. 26856120), entre outros constantes dos autos.

Por outro lado, o nome “IRALDINO PEREIRA CAVALCANTE” aparecia em documentos como o registro no INCRA (Id. 26856024 – Pág. 6), a certidão de casamento com a apelada (Id. 26856024 – Pág. 3) e a certidão de nascimento de dois dos três filhos havidos em comum (Id. 26856024 – Págs. 8/9).

Deste modo, se trata de situação complexa, que transcende o âmbito meramente jurídico-administrativo, pois envolve aspectos afetivos e repercussões jurídicas relevantes, especialmente quanto ao direito fundamental à identidade civil, previsto no art. 16 do Código Civil:

Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.

No caso em comento, a robustez da prova documental em nome de “ERALDINO CAVALCANTE DOS SANTOS” revela ser este o verdadeiro nome do falecido, impondo-se a preservação da continuidade registral e da segurança jurídica do sistema. Alterar o assento de óbito para fazer constar o nome “IRALDINO PEREIRA CAVALCANTE” implicaria grave violação à integridade dos registros públicos, cuja confiabilidade constitui interesse público primário e inafastável. "estabelece quem são as pessoas obrigadas a declarar o óbito perante o cartório de registro civil. O objetivo é garantir que todos os óbitos sejam devidamente registrados para fins legais e administrativos."

Dessa forma, com a ausência de provas cabais que autorize sua pretensão da autora deve ser improvida a ação.

Neste sentido destaco jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ART. 109 DA LEI Nº 6.015/1973. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO ERRO MATERIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A mera repetição dos fundamentos da inicial não configura ofensa ao princípio da dialeticidade se presentes razões mínimas de impugnação aos fundamentos da sentença.

2. A sentença que explicita fundamentos de fato e de direito não pode ser considerada nula por ausência de fundamentação.

3. O registro público goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser retificado mediante prova robusta e inequívoca do erro.

4. Cabe à parte autora o ônus de comprovar, de forma cabal, o erro material alegado em registro civil, sob pena de improcedência do pedido
.

(
TJ-MG - Apelação Cível: 50019784420218130521, Relator.: Des.(a) Luziene Barbosa Lima, Data de Julgamento: 15/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2025
)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. REGISTRO TARDIO DE ÓBITO. PROVAS INSUFICIENTES A AMPARAREM A PRETENSÃO. INSEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
.

1. A Lei de Registros Públicos dispõe, no artigo 83, que para o registro tardio de óbito é preciso demonstrar as circunstâncias correspondentes e necessárias à segurança jurídica do ato, mediante atestado médico, ou a declaração de duas testemunhas idôneas e qualificadas, que tenham presenciado ou verificado a morte.

2. A flexibilidade admitida para o assento tardio restringe-se ao momento da lavratura, não à segurança dos dados que o registro deve conter.

3. No caso, verificado que as provas contidas nos autos são insuficientes para amparar o pleito inicial de forma segura e inequívoca, especialmente porque inexistentes dados imprescindíveis à lavratura do assento de óbito, como a própria data do falecimento, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

4. Malgrado o desprovimento do recurso, descabe a fixação de honorários sucumbenciais, seja porque incabíveis nos procedimentos de jurisdição voluntária como o presente, seja porque não foram arbitrados na origem. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5654576-52.2022.8.09 .0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dito isto, ante o contexto normativo e probatório, impõe-se o reconhecimento da necessidade de reforma da sentença, para manter o assento de óbito tal como lançado, preservando-se a integridade do sistema registral e os direitos de personalidade dos descendentes.

ASSIM, pelos fundamentos acima expostos, e acompanhando o parecer Ministerial CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, para manter o assento de óbito tal como lançado.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026